Tribunal: TJSP
Processo: 1000303-61.2019.8.26.0412
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Improcedência - Compromisso de venda e compra - Ação ajuizada pelo promitente vendedor contra os promitentes compradores para compeli-los a receber a escritura do imóvel - Preço integralmente quitado - Interesse do vendedor é se livrar da responsabilidade de tributos incidentes sobre o imóvel - Inexistência de cláusula

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Improcedência - Compromisso de venda e compra - Ação ajuizada pelo promitente vendedor contra os promitentes compradores para compeli-los a receber a escritura do imóvel - Preço integralmente quitado - Interesse do vendedor é se livrar da responsabilidade de tributos incidentes sobre o imóvel - Inexistência de cláusula contratual descumprida - Os compradores não estavam obrigados contratualmente a receber a escritura do imóvel - Vendedor se obrigou a depositar o imóvel em juízo na falta de outorga pelo promitente comprador - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000303-61.2019.8.26.0412, da Comarca de Palestina, em que é apelante BARALDI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
são
apelados
AMADEU
GONÇALVES PINHO (REVEL) e MARIA APARECIDA SCATENA PINHO
(REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000303-61.2019.8.26.0412 -Voto no 22914 - Palestina
2
Apelação Cível no 1000303-61.2019.8.26.0412
Comarca: Palestina
Apelante: Baraldi Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelados: Amadeu Gonçalves Pinho (Revel) e Maria Aparecida Scatena
Pinho
Juíza: Andressa Maria Tavares Marchiori
VOTO 22.914
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
PERDAS E DANOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
Improcedência - Compromisso de venda e compra - Ação
ajuizada pelo promitente vendedor contra os promitentes
compradores para compeli-los a receber a escritura do
imóvel - Preço integralmente quitado - Interesse do
vendedor é se livrar da responsabilidade de tributos
incidentes sobre o imóvel - Inexistência de cláusula
contratual descumprida - Os compradores não estavam
obrigados contratualmente a receber a escritura do
imóvel - Vendedor se obrigou a depositar o imóvel em
juízo na falta de outorga pelo promitente comprador -
Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulado com
perdas e danos com pedido de antecipação de tutela que BARALDI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA move em face de
AMADEU GONÇALVES PINHO e MARIA APARECIDA SCATENA
PINHO, improcedente, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
condenando a autora ao pagamento de custas e despesas
processuais. Sem condenação de honorários ante a revelia dos
réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000303-61.2019.8.26.0412 -Voto no 22914 - Palestina
3
Inconformada, apela a empresa autora pleiteando, em
síntese, a condenação dos apelados na obrigação de fazer para que
efetuem a transferência de propriedade por meio de escritura
pública, bem como efetuem o registro dessa escritura, regularizando
o débito fiscal, caso ainda persista, no prazo de quinze dias, sob
pena de multa diária a ser fixada, sem prejuízo das perdas e danos
decorrente da omissão.
Sustenta a apelante que houve ajuste contratual dispondo
quanto a responsabilidade dos apelados, ora compradores, em
assumir todas as despesas com a escritura, incluindo emolumentos,
impostos e taxas.
Entende a apelante, que não pode continuar como
proprietária do bem indefinidamente, e ficar prejudicada por
encargos referentes ao imóvel por desídia dos apelados.
Salienta a apelante que a presente demanda busca a
obrigação de fazer consistente na outorga de escritura ou
adjudicação de imóvel, a submeter ao disposto no art. 501 do
Código de Processo Civil, in verbis:
“Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração
de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez
transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000303-61.2019.8.26.0412 -Voto no 22914 - Palestina
4
emitida”.
Alega a apelante, em relação aos débitos tributários sobre
o imóvel em questão, a simples alegação de que basta apenas a
comunicação ao setor público competente da transferência da posse
para o promitente comprador a dispensar a outorga da escritura, não
condiz com a realidade, pois o ente público já tem a informação da
venda do imóvel, e mesmo assim continua como contribuinte a
apelante, bem como é enviado somente à apelante as cobranças de
IPTU em aberto.
Dessa forma, para a apelante, tratando-se de bem imóvel
a propriedade somente se comprova com efetivo registro da
escritura pública, e o fato de constar o nome do compromissário não
exclui a responsabilidade tributária da apelante pelos impostos e
taxas que recaem sobre o imóvel, o que poderá ensejar débitos de
IPTU e ação de execução fiscal com penhora de recursos
financeiros da autora.
Não vieram contrarrazões.
É o relatório.
Pretende a empresa autora, promitente vendedora,
compelir os promissários compradores de imóvel já quitado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000303-61.2019.8.26.0412 -Voto no 22914 - Palestina
5
receberem a escritura de compra e venda e registrá-la no cartório de
registro de imóveis, vez que não obteve êxito a notificação
extrajudicial para tanto e pendentes sobre a autora cobranças de
IPTU, dada sua responsabilidade tributária sobre referido imóvel.
Indeferida a liminar de antecipação de tutela para obrigar
os réus a cumprirem tal obrigação.
Citados, os réus deixaram transcorrer in albis o prazo para
apresentarem contestação.
A ação foi julgada improcedente.
O recurso não prospera.
Depreende-se dos autos que a autora, ora apelante,
vendeu aos apelados o imóvel descrito na inicial, por meio do
instrumento particular de compromisso de venda e compra (fls.
18/23), tendo havido a integral quitação do preço (fl. 24).
Pretende a apelante, que os apelados recebam a escritura
do imóvel por eles quitado e, ato contínuo, procedam o respectivo
registro no cartório de imóveis, haja vista que está sujeita ao IPTU
incidente sobre o imóvel em questão.
É certo que a outorga de escritura pelo vendedor é
obrigatória com a quitação, porém somente será obrigatório aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000303-61.2019.8.26.0412 -Voto no 22914 - Palestina
6
compradores recebê-la e registrá-la na matrícula do imóvel se assim
for pactuado.
A cláusula 11, §3o do contrato assim prevê: “Na falta de
comparecimento dos compradores ou de pessoas por ele indicada
para receber tal escritura, será o imóvel depositado em juízo, por
conta e risco do comprador, que pagará despesas judiciais da
intimação, custas de depósito e honorários de advogados”.
Nota-se que no contrato avençado entre as partes, os réus
não se obrigaram a receber a escritura definitiva do imóvel e a
procederem o devido registro no competente cartório de registro de
imóveis. Na verdade, o vendedor é que se obrigou a depositar o
imóvel em juízo na falta de outorga pelo promitente comprador.
Dessa forma, nota-se que não houve descumprimento
contratual.
O intuito da demanda era o apelante se livrar da
responsabilidade dos tributos incidentes sobre o imóvel, o que
poderia ser resolvido com a simples comunicação ao setor
competente municipal da transferência da posse para o promitente
comprador, que dispensaria a outorga da escritura. E, não olvide
que possa, em tese, o Fisco cobrar de qualquer um deles, mas
entende-se que, sabedor da transferência de posse, não resistirá a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000303-61.2019.8.26.0412 -Voto no 22914 - Palestina
7
uma exceção de pré-executividade ou a embargos à execução que
tragam o dever de agir com boa-fé e executar o possuidor, conforme
bem sinalado pelo juízo sentenciante.
Assim, não havendo prova do fato constitutivo do direito
do autor, na forma do disposto no art. 373, I, do Código de Processo
Civil de 2015, outra não pode ser a resultante, a não ser a da
improcedência da ação.
Consequentemente, fica mantida a sentença de primeiro
grau.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator